Tribunal: STF
Processo: HC 225386
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 790.313/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, após a conversão de sua prisão temporária em cautelar, em 10/05/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, incs. III e IV, e art. 14, inc. II, por duas vezes, c/c. arts. 29, caput, 70, in fine, e 73, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil mediante emprego de meio que dificulte a defesa da vítima). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, seguindo-se agravo contra a decisão do Ministro Relator, que não conheceu do habeas corpus.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade dos fundamentos pelos quais determinada a custódia, bem assim não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, restando genérica a decisão que decretou a segregação cautelar. Apontam que a manutenção da preventiva é ilegal por não estarem evidenciados os elementos concretos que demonstrem a necessidade da prisão, configurando cumprimento antecipado de pena. 



    5. Requerem, em sede liminar, a revogação da prisão e no mérito, a concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas à prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão temporária, destacou a gravidade concreta da conduta e a conveniência da instrução criminal, levando em conta a natureza violenta do delito, a periculosidade do agente e o risco à integridade física das vítimas e testemunhas. Confira-se o seguinte trecho da decisão: 



    “(...) segundo elementos de prova colacionados aos autos, os denunciados tentaram matar a vítima Willian, que estava no local trabalhando como segurança, mediante disparos de arma de fogo, e acabaram atingindo a vítima Camila por erro na execução. 



    Assim, tendo-se em conta a natureza gravíssima do delito descrito nos autos, de cuja espécie a sociedade encontra-se de tempos para cá à mercê, sobressaltada, o que revela periculosidade dos agentes, necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública (TACRIM-SP, RT 531/363, RT 649/275, RT 695/328, STF, RT 63 cautelar 2/362; STJ, RT 694/385). 



    Convém, ainda, que seja mantida a prisão para assegurar a aplicabilidade da lei penal e por conveniência da instrução criminal. De fato, a presença dos acusados na instrução judicial é de suma importância, para fins de reconhecimento pessoal por parte das vítimas e testemunhas. 



    Por outro lado, não há garantia de que, em liberdade, eles não venham a se evadir para frustrar a colheita da prova e a aplicação da lei penal, vez que não há prova nos autos de que possuam vínculos seguros no distrito da culpa. 



    Como se não bastasse, a prisão cautelar se mostra necessária para assegurar a integridade física e psicológica das vítimas. 



    De tal maneira, acham-se presentes os requisitos legais exigidos para a decretação da custódia cautelar – garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e o asseguramento de eventual aplicação da lei penal, tudo nos termos dos arts. 311 e seguintes, do CPP, pelo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de (...) FLÁVIO WILLIAM TOBIAS DA COSTA ANTONIO (...).” (e-doc. 2 , p. 83-84; grifos nossos).



    7. Na mesma linha, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem do writ impetrado pela defesa e manter a segregação preventiva, reiterou tais fundamentos, explicitando a existência de quatro testemunhas que se encontram protegidas por medo de represálias do paciente e corréu: 



    “(...) afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta dos delitos perpetrados, consistente em tentativas de homicídio qualificado, com emprego de arma de fogo e garrafadas, praticado em concurso de pessoas, em que houve o disparo de vários projeteis a esmo e que colocaram em risco a integridade física de diversas pessoas que estavam no local, além da conveniência da instrução criminal, porquanto quatro testemunhas protegidas manifestaram receio de sofrerem represálias, elementos esses que sinalizam a periculosidade por eles apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (e-doc. 2, f. 94-95; grifos nossos).



    8. No ato apontado como coator no Superior Tribunal de Justiça, a mesma óptica foi mantida, aduzindo-se à gravidade concreta da conduta perpetuada pelo paciente e à necessidade de se assegurar a integridade física e psicológica das testemunhas: 



    “Note-se, que a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, pois o agravante está sendo acusado, em concurso de pessoas, de tentar matar uma pessoa, que estava trabalhando como segurança, mediante disparos de arma de fogo, e acabou atingindo outra vítima por erro de execução, que teve o joelho e a coxa esquerda perfurados. 



    Ainda, antes do ocorrido, teria agredido o segurança, com garrafadas e coronhadas de arma de fogo. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Noutro ponto, destacou-se a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica das testemunhas. 



    A notícia de perturbação no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.” (e-doc. 2, p. 139-141; grifos nossos).



    9. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática do crime e a necessidade de resguardar a integridade física das vítima e testemunhas do caso sinalizam a gravidade concreta da conduta e a conveniência para a instrução criminal, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. 



    10. Outrossim, a primariedade do paciente não obsta a decretação de prisão preventiva, sendo necessária somente a exposição de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da cautelar. Vejamos jurisprudência desta Egrégia Corte que respalda as premissas aqui veiculadas: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO . PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos)



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator